Tribunal: TJES
Processo: 0001308-35.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Fornecimento de Água; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001308-35.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS TERRA e outros (4)

APELADO: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA e outros (4)

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001308-35.2020.8.08.0014

APELANTE/
APELADO
:
TEREZINHA DE JESUS TERRA

APELADO/
APELANTE
:
EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA

E ANA SILVEIRA DE RESENDE CAMPOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REPARAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E DESPESAS ATÉ O ADIMPLEMENTO DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos da tutela cautelar antecedente ajuizada por Terezinha de Jesus Terra da Silva e outro em face de Eduardo Vago de Oliveira e Ana Silveira de Resende Campos. O juízo de primeiro grau homologou o reconhecimento do pedido formulado no tópico IV da inicial, declarou rescindido o instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel e condenou os requeridos ao pagamento de aluguel e despesas até o trânsito em julgado ou pagamento do débito, além de indenização por dano moral no valor de R$ 40.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação ao pagamento de aluguel e despesas se caracteriza como julgamento ultra petita; (ii) estabelecer se a rescisão contratual implica perda superveniente da obrigação de pagar tais valores; (iii) verificar se há justificativa para a redução ou afastamento da indenização por dano moral; (iv) determinar se é possível compensar os valores da condenação com pagamentos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento não configura decisão ultra petita, pois a petição inicial contém expresso pedido de confirmação da medida liminar que previa o pagamento de aluguel e despesas.

A rescisão contratual não extingue a obrigação de pagar aluguel e despesas, pois a parte autora permanece suportando custos enquanto não ocorre a quitação integral da condenação.

O dano moral é cabível diante da impossibilidade de utilização do imóvel adquirido, dos graves vícios estruturais e da privação prolongada da casa própria, agravada pelo estado de saúde do segundo autor.

A compensação de valores é indevida, pois a cessação da tutela cautelar não elimina a obrigação material reconhecida na sentença.

O pagamento do aluguel deve ocorrer até a quitação integral da condenação, não cabendo majoração do valor estipulado na sentença, pois este corresponde ao pedido formulado na inicial.

O condicionamento da transferência da posse e propriedade à quitação das condenações deve ser tratado na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos requeridos desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da obrigação de pagar aluguel e despesas até a quitação da condenação não configura julgamento ultra petita se houver pedido implícito na petição inicial.

A rescisão contratual não extingue a obrigação de indenizar as despesas suportadas pela parte prejudicada até a efetiva recomposição patrimonial.

O dano moral decorrente da impossibilidade de utilização do imóvel deve ser reconhecido quando demonstrada privação prolongada da moradia e impacto significativo na qualidade de vida do adquirente.

A compensação de valores é inviável quando a obrigação principal é reconhecida na sentença, ainda que medida cautelar antecedente tenha sido posteriormente revogada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 309, II; 308; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.569.581/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.02.2025; STJ, EREsp nº 2.066.868/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 03.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.140.598/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da autora, bem como negar provimento ao dos requeridos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001308-35.2020.8.08.0014

APELANTE/
APELADO
:
TEREZINHA DE JESUS TERRA

APELADO/
APELANTE
:
EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA

E ANA SILVEIRA DE RESENDE CAMPOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da tutela cautelar antecedente proposta por Terezinha de Jesus Terra da Silva e outro em face de Eduardo Vago de Oliveira e Ana Silveira de Resende Campos, que homologou o reconhecimento do pedido formulado no tópico IV da inicial.

Em consequência, acolheu os demais pleitos para condenar os requeridos:
“
ao
pagamento

do aluguel dos Requerentes até o trânsito em julgado ou pagamento do débito, o que ocorrer primeiro, bem como, as contas de água e energia do imóvel objeto da ação, limitada a locação a R$800,00, como já definido nos autos;
ao pagamento
de indenização por dano moral no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada Requerente, acrescidos
de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual) até o arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC que engloba juros moratórios e correção monetária”.

Por fim, declarou rescindido o instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes.

Em suas razões id. 12583218 sustentam os requeridos, inicialmente, que não há na ação principal o pedido de pagamento de valores a título de “aluguéis, contas de água e energia”, sendo tal pleito formulado apenas na tutela cautelar antecedente.

Desse modo, indevido o seu acolhimento pela sentença, sob pena de caracterizar-se como
ultra petita.

Aduzem, ademais, que em razão da declaração da rescisão do contrato, houve a perda superveniente do referido pedido, haja vista que não é possível manter os referidos pagamentos após a extinção da relação contratual.

E mais: o mero inadimplemento não acarreta dano moral indenizável, devendo, subsidiariamente, ser reduzido o seu valor.

Afirmam os recorrentes, também, que não houve condenação propriamente dita e, ante a impossibilidade de mensurar o valor do proveito econômico, mister que a rubrica (honorários advocatícios) incida sobre o valor da causa.

Pleiteiam, ainda, a incidência do disposto no art. 90, §4º, do CPC, com redução pela metade da verba.

Requerem seja autorizada a imediata retomada do imóvel, bem como a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal com o intuito de apurar o saldo devedor do financiamento.

Apontam, ademais, a possibilidade de compensação dos valores da condenação com os pagamentos precários realizados em razão da tutela cautelar, cassada após o julgamento do agravo de instrumento nº 5002038-66.2021.8.08.0000.

Finalmente, em caso de manutenção da condenação por danos morais, pugnam pela incidência dos juros e correção monetária a partir do arbitramento pela SELIC.

A autora Terezinha de Jesus Terra da Silva apresentou suas razões no id. 12583221, defendendo que a obrigação de pagamento do aluguel deve permanecer enquanto perdurar o andamento do presente feito, inclusive na fase de cumprimento de sentença, não sendo possível, ademais, limitar o seu valor a R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais.

Requer, ainda,
“seja estabelecido de forma expressa na sentença que a transferência da propriedade e posse do imóvel para os apelados somente ocorrerá após a quitação de todas as condenações impostas no presente feito, mediante ofício a ser expedido por este d. Juízo”.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s recursos
.

De início, afasto a prevenção apontada pelos requeridos, pois, como se sabe, a definição do órgão julgador precede a do relator.

Desse modo, não mais integrando este colegiado o relator do agravo de instrumento nº 5002038-66.2021.8.08.0000, mister a distribuição dos recursos posteriores aos julgadores que compõem a câmara preventa, tal como ocorrido na espécie.

Dito isso, relembro que Terezinha de Jesus Terra da Silva e seu filho, Jair Gabriel Terra da Silva, ajuizaram tutela cautelar antecedente sustentando que, no mês de dezembro de 2015, adquiriram dos requeridos Eduardo Vago de Oliveira e Ana Silveira de Resende de Campos uma casa no loteamento Morada do Sol.

Todavia, a partir de 2017, passaram a perceber diversas anomalias na construção (deslocamento da cerâmica, dilatação, rachaduras e fissuras em diversos cômodos), tendo o primeiro requerido solicitado aos requerentes que se mudassem, provisoriamente, para uma casa “geminada” de sua propriedade, ocasião em que seriam feitas reformas na unidade adquirida.

Durante a obra, contudo, foram constatados inúmeros outros vícios construtivos, inclusive nos pilares de sustentação e vigas, razão pela qual os autores, novamente, tiveram que procurar outro local para morar, porquanto necessária a correção de ambos os imóveis, porquanto geminados.

Narrou a inicial que, até o mês de novembro de 2017, os requeridos arcavam com o aluguel, luz e água da moradia provisória dos requerentes, providência que restou cessada sem qualquer justificativa, dando ensejo ao pleito cautelar antecedente visando a manutenção da obrigação.

Deferida a medida antecipatória para custeio das referidas despesas, os demandados manejaram o agravo de instrumento nº 0004195-60.2018.8.08.0014, desprovido à unanimidade.

O processo teve o seu trâmite regular e, contra a decisão do juízo
a quo
que reputou cumprido, tempestivamente, o disposto no art. 308 do CPC, houve nova interposição de recurso (agravo de instrumento nº 5002038-66.2021.8.08.0000), decidindo este órgão fracionário que o pedido principal não foi apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida cautelar.

Em consequência, restou cessada a eficácia da medida, na forma do art. 309 daquele diploma.

Sobreveio, então, a sentença sob exame que homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado no tópico IV, de seguinte teor:

IV - Caso não venha Vossa Excelência a entender pela substituição do imóvel, requer-se que sejam condenados os Requeridos
a restituir os Requerentes por todos os valores gastos com o imóvel objeto da lide, no montante de R$ 61.300,88 (sessenta e um mil e trezentos reais e oitenta e oito centavos), rescindido o instrumento particular de promessa de compra e venda de imovel; bem como, a quitação das parcelas pagas pelos Requerente
s
a partir da desocupação do im
ó
vel em agosto de 2017 e até a data da rescisão do instrumento contratual de promessa de compra e venda e o saldo devedor referente as parcelas vincendas do financiamento feito junto à Caixa Econômica Federal, retornando às partes ao status quo anterior;

Ainda, como asseverado anteriormente, acolheu os demais pedidos para condenar os requeridos:
“
ao
pagamento

do aluguel dos Requerentes até o trânsito em julgado ou pagamento do débito, o que ocorrer primeiro, bem como, as contas de água e energia do imóvel objeto da ação, limitada a locação a R$800,00, como já definido nos autos;
ao pagamento
de indenização por dano moral no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada Requerente, acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual) até o arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC que engloba juros moratórios e correção monetária”.

Esclarecidos os fatos, relembro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a
apreciação do pleito, dentro dos limites apresentados pelas partes, na petição inicial ou nas razões recursais,
mesmo que não tenha havido requerimento expresso na parte relativa aos pedidos
, não revela julgamento ultra ou extra petita”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.569.581/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

Na hipótese, embora os requeridos apontem que, no momento em que formulado o pedido principal, os autores não requereram o pagamento das despesas com aluguel, luz e água, tal alegação não resiste a uma singela análise da petição inicial, havendo expresso pedido de confirmação da medida liminar outrora deferida.

Relevante destacar que “
a dedução do pedido principal, nesse caso, é um ato processual que produz efeitos no processo já em curso, e o transcurso do prazo em branco apenas faz cessar a eficácia da medida concedida (art. 309, II, do CPC/2015),
fato que não afeta o direito material em discussão
.
” (EREsp n. 2.066.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 9/4/2024.)

Quer dizer, embora cassada a eficácia da tutela cautelar pelo Tribunal, permanece hígido o pleito dos requerentes com relação ao pagamento das despesas suportadas em decorrência da impossibilidade de utilização do imóvel adquirido para moradia.

Não merece prosperar a alegação de que, em razão da declaração da rescisão do contrato, houve perda superveniente do aludido pedido, porquanto a parte autora permanece suportando custos enquanto não ocorre a quitação integral da condenação.

Digo isso, pois, embora declarado rescindido o contrato, somente com a plena quitação, inclusive junto ao agente financeiro, as partes retornarão ao
status quo ante
, podendo a autora Terezinha adquirir novo imóvel residencial.

Acerca do dano moral, inegável a sua ocorrência, considerando o péssimo estado do imóvel alienado pelos requeridos.

Foram apresentados inúmeros documentos (fotografias, laudo técnico de segurança e estabilidade produzido por um engenheiro civil, laudo de vistoria da Caixa Econômica Federal e laudos emitidos pela Defesa Civil) ratificando que a casa não apresentava condições de habitação, possuindo graves falhas estruturais.

Em paralelo, não há como descurar que a presente celeuma já dura quase 10 (dez) anos, período em que a demandante Terezinha ficou privada da casa própria.

E o mais importante: comprovado que o segundo autor - seu filho Jair Gabriel Terra da Silva – à época enfrentava um delicado quadro de saúde, vítima de um tumor cerebral com sequelas neurológicas, período em que, igualmente, não usufruiu da residência recém-adquirida, tendo, ademais, que passar por inúmeras mudanças de domicílio, a despeito da sua enfermidade.

Ante todas essas particularidades, reputo não merecer retoques o
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo,
cumprindo as finalidades do instituto, sem importar em enriquecimento ilícito.

Possível, ademais, a transmissão do direito aos herdeiros de Jair Gabriel Terra da Silva, posicionamento que restou sumulado pelo Tribunal da Cidadania (Súmula 642).

Reputo desnecessária, outrossim, a suspensão do feito, porquanto desde a época do julgamento do já citado agravo de instrumento nº 5002038-66.2021.8.08.0000 restou informado o óbito do segundo autor, sendo nomeada inventariante exatamente a primeira autora, devendo a secretaria, portanto, realizar as devidas anotações acerca da sucessão processual.

A verba honorária restou corretamente fixada pelo magistrado sentenciante, em estrita observância ao Tema 1.076 do STJ.

Afinal, a fixação sobre o valor da causa somente deve ocorrer quando não for possível analisar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, hipóteses não vislumbradas.

Também não há falar em incidência do disposto no art. 90, §4º, do CPC, sendo patente que os requeridos não cumpriram integralmente a obrigação, não lhes aproveitando a alegação de ser necessária a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para apuração do
quantum
.

Inclusive, acaso tivessem interesse em cumprir o julgado, poderiam ao menos ter solvido as demais condenações, providência igualmente não adotada.

Também não há falar em imediata retomada do imóvel, cuja providência somente poderá ocorrer após a regular quitação perante o agente fiduciário.

E, como já destacado no presente voto, não há valores a serem compensados, pois, embora cessada a eficácia da medida cautelar, o direito material restou tutelado em sentença, reputando devido o pagamento do aluguel, luz e água, em todo o período.

Mantidos, também, os consectários legais incidentes sobre a indenização extrapatrimonial, porquanto alinhados ao entendimento das Cortes Superiores: “
os juros moratórios incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a taxa Selic.”
(AgInt no AREsp n. 2.140.598/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Passo a enfrentar, agora, o recurso interposto por Terezinha de Jesus Terra da Silva e adianto assistir-lhe parcial razão.

Isso porque a obrigação de pagamento do aluguel determinada na sentença deve ocorrer até que os requeridos arquem integralmente com a condenação imposta, providência que, uma vez cumprida, reembolsará todas as despesas suportadas e liberará a autora dos ônus do financiamento, oportunidade em que poderá adquirir nova residência.

Indevido, porém, o pleito de majoração do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, sendo este o pedido formulado na petição inicial, não havendo falar em majoração neste momento.

Inviável, por fim, o acolhimento do último pleito da autora, de condicionar a transferência da propriedade e posse do imóvel para os requeridos à quitação de todas as condenações impostas no presente feito, porquanto determinada providência deverá ser adotada em sede de cumprimento de sentença, observados os requisitos legais inerentes ao negócio.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos requeridos e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para a importância equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Lado outro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da autora para estabelecer que a obrigação de pagamento do aluguel determinada na sentença deve ocorrer até que os requeridos arquem integralmente com a condenação imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)